Tribunal: TJDFT
Processo: 0726990-18.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. TAXA EXTRAORDINÁRIA. ASSEMBLEIA REGULARMENTE CONVOCADA. ART. 24 DA LEI No 4.591/1964 E ART. 1.336 DO CÓDIGO CIVIL. PARALISAÇÃO DA OBRA. SUBSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DE REPAROS. AUTONOMIA DA ASSEMBLEIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DESVIO DE FINALIDADE. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo autor/apelante para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos em face do condomínio do réu/apelado.
2. O apelante relata que, após constatação de problemas estruturais no condomínio em 2022, aprovou-se em assembleia a contratação de empresa para reforma da fachada e reparos, o que gerou taxa extraordinária a ser custeada pelos condôminos. Narra que as obras se iniciaram, mas foram paralisadas em abril de 2024, com abandono do canteiro e desmobilização da empresa contratada, sem conclusão dos serviços. Afirma que, apesar disso, o condomínio continuou cobrando mensalmente a taxa extraordinária, mesmo após suspender os pagamentos à empresa e perder o objeto do contrato.
3. Na sentença, o juízo de primeiro grau concluiu que não há relação direta entre o inadimplemento contratual da empresa contratada para as obras e a obrigação do apelante de pagar a taxa extraordinária aprovada em assembleia, pois o vínculo jurídico do condômino decorre da convenção condominial e não do contrato de empreitada.
4. Nas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença deve ser reformada porque a taxa extraordinária perdeu sua finalidade após a paralisação da obra em abril de 2024, tornando-se cobrança sem causa legítima e, portanto, indevida e inexigível.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia devolvida a esta Turma Cível cinge-se à alegação de inexigibilidade da taxa extraordinária aprovada em assembleia condominial, sob o argumento de que a obra para a qual foi instituída teria perdido seu objeto.
III. Razões de decidir
6. A taxa extraordinária aprovada em assembleia geral regularmente convocada, nos termos do art. 24 da Lei no 4.591/1964, é legítima e vinculante, impondo-se aos condôminos o dever de contribuir para as despesas comuns, conforme art. 1.336, I, do Código Civil.
7. A paralisação da obra pela empresa contratada não afasta a necessidade dos reparos estruturais que motivaram a deliberação, subsistindo a finalidade da taxa.
8. A decisão sobre manter ou suspender a cobrança insere-se na esfera da autonomia coletiva, não cabendo ao Judiciário substituir-se à vontade soberana da assembleia, salvo em caso de ilegalidade ou abuso, o que não se verifica.
9. Ausente prova de desvio de finalidade ou aplicação irregular dos valores arrecadados, ônus do qual não se desincumbiu o apelante, eventual inconformismo deve ser resolvido em assembleia ou por ação própria de prestação de contas.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Honorários recursais majorados.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.336 do Código Civil.
Art. 24 da Lei no 4.591/1964.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.247.020/DF, Relator: MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO.
TJDFT, Acórdão 1985148, 0706019-94.2023.8.07.0004, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025.